Tribunal: TJDFT
Processo: 0738748-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE BUSCAS. SISBAJUD. RENAJUD. SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA DEVEDORA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISAS. TEIMOSINHA. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. PARCIMÔNIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. CONTRATOS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUEBRA DO SIGILO. MEDIDA INAPTA. INTERESSE PATRIMONIAL PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que a exequente/recorrente pugna pela reforma da decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu os seguintes pleitos: reiteração ordinária de buscas nos sistemas Sisbajud e Renajud; reiteração automática de pesquisa no Sisbajud, com a ferramenta “teimosinha”; inscrição do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito via Serasajud; e busca de contratos de cartão de crédito ativos em nome da executada, com acesso às últimas três faturas.
2. Deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud e Renajud, quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa de ativos financeiros e patrimoniais – no caso, aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses e 2 (dois) anos e 3 (três) meses, respectivamente –, independentemente de comprovação de modificação da situação econômica da devedora.
3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
4. Desse modo, ainda que seja possível, na espécie, a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pela agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial, ressaltando-se que a recorrente sequer apresentou indício de que a agravada esteja realizando movimentações bancárias de forma constante.
5. O art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, inclusive em hipóteses de cumprimento de sentença, tratando-se de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações, autorizada pelo art. 139, IV, do CPC. Assim, se a análise dos autos de origem revela que, desde 2020, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-la a cumprir a obrigação.
6. O acesso às faturas de cartões de crédito da executada não configura medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, para os fins do art. 139, IV, do CPC, pois não se presta a saldar a dívida exequenda, mas tão somente a publicizar as movimentações realizadas pela parte.
7. Não é possível a quebra do sigilo bancário como medida executiva atípica, para satisfação de interesse patrimonial privado, como decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça: “(...) a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental – que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) –, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica” (STJ, REsp n. 1.951.176 - SP, Min. Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.